Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENORES E EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO EM FAVOR DAS CRIANÇAS. PROPORCIONALIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, sendo a prestação alimentar inerente aos deveres advindos do poder familiar, devendo ser observado o critério da proporcionalidade, notadamente no caso do genitor que tem boas condições financeiras, que lhe permitem arcar com parcela maior das despesas das menores.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo das rés, e, na parte conhecida, deu-se lhe parcial provimento.